Tribunal: TJMT
Processo: 1004733-97.2025.8.11.0045
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-06-23
Data de publicação: 2026-07-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1004733-97.2025.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Desobediência]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[EMILLY VITORIA OLIVEIRA DE FREITAS - CPF: 098.205.271-55 (APELANTE), LUIS ANTONIO RODRIGUES DE SOUSA - CPF: 097.133.681-42 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), VICTOR HUGO LOPES - CPF: 048.179.301-10 (TERCEIRO INTERESSADO), ROSANILDA SOUSA PEREIRA - CPF: 954.107.913-04 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO ATAIDE DE FIGUEIREDO JUNIOR - CPF: 043.905.191-66 (TERCEIRO INTERESSADO), L. C. P. S. - CPF: 606.429.173-70 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. DESOBEDIÊNCIA. NULIDADE POR VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. ALEGADO FLAGRANTE PREPARADO. ENVOLVIMENTO DE ADOLESCENTE. TRÁFICO PRIVILEGIADO. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou os recorrentes pela prática do crime de tráfico de drogas majorado pelo envolvimento de adolescente, e um dos apelantes também pelo delito de desobediência. A defesa suscitou nulidade das provas por alegado flagrante preparado e ingresso irregular em domicílio, pleiteou absolvição por insuficiência probatória e atipicidade da conduta, afastamento da majorante do art. 40, VI, da Lei n. 11.343/2006, reconhecimento da atenuante da confissão espontânea e aplicação da causa de diminuição prevista no art. 33, §4º, da Lei de Drogas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há cinco questões em discussão: (i) definir se houve nulidade das provas em razão de flagrante preparado e ingresso domiciliar sem mandado judicial; (ii) estabelecer se há provas suficientes para manutenção das condenações pelos crimes de tráfico de drogas e desobediência; (iii) determinar se deve ser afastada a causa de aumento prevista no art. 40, VI, da Lei n. 11.343/2006; (iv) verificar a incidência da atenuante da confissão espontânea; e (v) definir a possibilidade de aplicação da causa especial de diminuição prevista no art. 33, §4º, da Lei de Drogas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A atuação policial decorre de patrulhamento ostensivo e de fundada suspeita surgida após abordagem de adolescente flagrada com drogas, inexistindo induzimento estatal apto a caracterizar flagrante preparado.

4.

O ingresso domiciliar sem mandado judicial mostra-se legítimo diante da existência de fundadas razões previamente constatadas, consistentes na apreensão de drogas, nas informações prestadas pelos envolvidos e na natureza permanente do delito de tráfico de entorpecentes.

5.

A materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas restam comprovadas pelos laudos periciais, autos de apreensão e depoimentos harmônicos dos policiais responsáveis pela diligência, corroborados pelos demais elementos probatórios.

6.

A apreensão de drogas fracionadas, balança de precisão, máquina de cartão e cestas básicas vinculadas à facção criminosa evidencia a destinação mercantil dos entorpecentes.

7.

O delito de desobediência configura-se quando o agente, após ordem legal de parada emanada por policiais no exercício regular da função pública, empreende fuga deliberada e prolongada para impedir sua captura.

8.

A incidência da majorante prevista no art. 40, VI, da Lei n. 11.343/2006 prescinde de demonstração de dolo específico de corromper o adolescente, bastando sua efetiva inserção na dinâmica da traficância e a menoridade pode ser comprovada por documentos oficiais dotados de fé pública, não se restringindo à certidão de nascimento.

9.

A confissão espontânea, ainda que qualificada ou parcial, enseja o reconhecimento da atenuante prevista no art. 65, III, “d”, do Código Penal quando contribui para a elucidação dos fatos.

10.

A causa de diminuição do tráfico privilegiado deve ser reconhecida quando ausentes provas concretas de dedicação habitual à atividade criminosa ou integração estável a organização criminosa, sendo que a mera referência ao vínculo com facção criminosa, desacompanhada de elementos concretos e individualizados, não impede a incidência do art. 33, §4º, da Lei n. 11.343/2006.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: 1. O ingresso domiciliar sem mandado judicial é lícito quando precedido de fundadas razões concretas indicativas de flagrante delito em crime permanente. 2. Não há flagrante preparado quando a atuação policial apenas localiza agente já inserido em contexto de traficância preexistente. 3. Os depoimentos policiais harmônicos com o conjunto probatório são suficientes para fundamentar condenação criminal. 4. A fuga deliberada após ordem legal de parada caracteriza o crime de desobediência. 5. A majorante do art. 40, VI, da Lei de Drogas incide com a simples participação do adolescente na dinâmica do tráfico. 6. A confissão qualificada autoriza o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea. 7. A ausência de prova concreta de integração estável a organização criminosa autoriza a aplicação do tráfico privilegiado.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XI; CP, arts. 33, §2º, “c”, 44, 65, I, e III, “d”, e 330; CPP, art. 386, II, III e VII; Lei n. 11.343/2006, arts. 33, caput e §4º, e 40, VI.

Jurisprudência relevante citada:
STF, Súmula 145; STF, Tema 280 da Repercussão Geral; STJ, AREsp n. 2.182.707/SC, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 17.12.2024; STJ, AREsp n. 2.466.089/DF, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 03.12.2024; STJ, AgRg no HC 643.377/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 05.10.2021; STJ, AgRg no AgRg no REsp n. 1.895.621/PR, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 14.09.2021; STJ, HC n. 447.357/SP, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, j. 21.06.2018; STJ, AgRg no HC n. 807.845/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 11.04.2023; TJMT, Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101532/2015, DJE n. 9998, de 11.04.2017.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
recurso de apelação criminal
interposto por
EMILLY VITÓRIA OLIVEIRA DE FREITAS
e
LUIS ANTONIO RODRIGUES DE SOUSA
, visando à reforma da sentença proferida nos autos nº 1004733-97.2025.8.11.0045, pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT, que julgou procedente a denúncia para condenar a primeira como incursa nas sanções do art. 33,
caput
, c/c art. 40, VI, ambos da Lei n.º 11.343/2006, fixando-lhe a pena de 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, além de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa; e o segundo como incurso nas sanções do art. 33,
caput
, c/c art. 40, VI, da Lei n.º 11.343/2006, e do art. 330,
caput
, do Código Penal, em concurso material, fixando-lhe a pena total de 6 (seis) anos, 9 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 17 (dezessete) dias de detenção, em regime inicial fechado, além de 691 (seiscentos e noventa e um) dias-multa.

Nas razões recursais, a defesa pleiteia, em sede
preliminar
: em favor de EMILLY VITÓRIA, o
reconhecimento de nulidade das provas obtidas em razão de suposto flagrante preparado
e de ingresso irregular em domicílio, com consequente absolvição com fulcro no art. 386, inciso II, do CPP; em favor de LUÍS ANTÔNIO, o reconhecimento de
nulidade absoluta da busca domiciliar
, por ausência de fundadas razões, com idêntico pedido absolutório.

No
mérito
, requerem a
absolvição de LUÍS ANTÔNIO pelo crime de tráfico de drogas, por insuficiência probatória
(art. 386, VII, do CPP), e
pelo delito de desobediência, por atipicidade da conduta
(art. 386, III, do CPP); alternativamente, para EMILLY VITÓRIA, o
reconhecimento da atenuante da confissão espontânea
(art. 65, III,
d
, do CP), a
aplicação da causa de diminuição do tráfico privilegiado
(art. 33, §4º, da Lei n.º 11.343/2006) em seu patamar máximo, com fixação de regime aberto e substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos. Ambos pugnam, ainda, pelo
afastamento da causa de aumento prevista no art. 40, inciso VI, da Lei de Drogas
, sob o argumento de ausência de prova do efetivo envolvimento da adolescente na empreitada criminosa e de não comprovação da menoridade por documento hábil. Por fim, expressamente requer o prequestionamento da matéria legal e constitucional, para fins de eventual interposição de recurso especial ou extraordinário (Id. 359832449).

Em contrarrazões, o Ministério Público manifesta-se pelo
desprovimento do recurso
defensivo (Id. 359832451).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer do Dr. Alexandre de Matos Guedes, opinou pela ratificação
per relationem
das contrarrazões e manutenção integral da sentença (Id. 369109884), conforme entendimento assim sumariado:

“RECURSO DE APELAÇÃO – TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E DESOBEDIÊNCIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. PRELIMINARES DE NULIDADE DAS PROVAS OBTIDAS ATRAVÉS DE BUSCA DOMICILIAR (EMILLY E LUIS ANTÔNIO), BEM COMO EM SUPOSTO FLAGRANTE FORJADO (EMILLY) – REJEIÇÃO – SITUAÇÃO DE FLAGRÂNCIA EM CRIMES PERMANENTES – ABORDAGENS ENSEJADAS POR FUNDADA SUSPEITA – DISPENSABILIDADE DE MANDADO JUDICIAL – PATRULHAMENTO OSTENSIVO QUE SE INICIOU COM ABORDAGEM DE UMA ADOLESCENTE CONHECIDA PELA TRAFICÂNCIA NA REGIÃO, A QUAL TENTOU FUGIR AO VER A APROXIMAÇÃO DOS POLICIAIS, SENDO LOCALIZADAS DROGAS COM A IMPLICADA QUE, NA OPORTUNIDADE, APONTOU A PARTICIPAÇÃO DA RECORRENTE EMILLY, QUE FOI ENCONTRADA NA RUA SEGUINTE TAMBÉM PORTANDO ENTORPECENTES – APÓS A INFORMAÇÃO DE QUE NA RESIDÊNCIA HAVIA MAIS DROGAS, OS AGENTES FORAM AO LOCAL, ONDE O CORRÉU LUÍS ANTÔNIO ESTAVA NA FRENTE E TENTOU FORAGIR, SENDO ENCONTRADO, DE FATO, MAIS SUBSTÂNCIAS ILÍCITAS, BALANÇA DE PRECISÃO E DUAS CESTAS BÁSICAS – CIRCUNSTÂNCIAS DEVIDAMENTE JUSTIFICADAS A POSTERIORI QUANDO DA APREENSÃO DAS DROGAS E OBJETOS COMUNS À TRAFICÂNCIA – NÃO EVIDENCIADO QUALQUER INCITAMENTO, ATO PREPARATÓRIO OU MODIFICATIVO DA DINÂMICA DOS FATOS, PELOS AGENTES POLICIAIS, COM VISTAS A DIRECIONAR A PRÁTICA DOS DELITOS – MÉRITO – 2. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO, QUANTO A AMBOS OS DELITOS, POR AUSÊNCIA DE PROVAS, OU ATIPICIDADE – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS – RÉU LUÍS ANTÔNIO QUE DESCUMPRIU ORDEM LEGAL EMANADA POR AGENTES PÚBLICOS DURANTE O FLAGRANTE, CARACTERIZANDO O DELITO DO ART. 330, DO CP – 3. PRETENDIDO O RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO E CONFISSÃO ESPONTÂNEA (EMILLY) – INVIABILIDADE – QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA E VÍNCULO COM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA IMPEDEM O RECONHECIMENTO DA BENESSE – ADEMAIS A RÉ NEGOU A PRÁTICA DA MERCANCIA DE DROGAS – 4. ALMEJADA EXCLUSÃO DA CAUSA DE AUMENTO PREVISTA NO ART. 40, VI, DA LEI DE DROGAS – INADMISSIBILIDADE – EVIDENCIADA A PARTICIPAÇÃO DE MENOR DE IDADE NA EMPREITADA CRIMINOSA – ARGUMENTOS RECURSAIS REBATIDOS COM EXÍMIO PELO PROMOTOR DE JUSTIÇA ATUANTE, QUE SEGUEM RATIFICADOS PELA PROCURADORIA DE JUSTIÇA –
PARECER PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO
, CONFIRMANDO-SE O CONTEÚDO DAS CONTRARRAZÕES, PER RELATIONEM, COM FULCRO NO ART. 17, § 2º, DA Nº 57, DE 05/07/2017 DO CONSELHO NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Narra a denúncia que:

“
1° FATO – TRÁFICO DE DROGAS
:

No dia 07 de maio de 2025, por volta de 16h20min, na via pública denominada como Avenida Pernambuco, no Bairro Rio Verde, nesta cidade e comarca de Lucas do Rio Verde/MT, os denunciados
EMILLY VITÓRIA OLIVEIRA DE FREITAS

e

LUÍS ANTÔNIO RODRIGUES DE SOUSA
– em conjunto e/ou visando atingir a adolescente Larielly Cristina Pereira Serejo –, com consciência e vontade, após adquirirem de maneira escusa, traziam consigo, transportaram, tinham em depósito e guardaram drogas (cocaína e maconha), sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, substância/produto capaz de causar dependência física ou psíquica, conforme Boletim de Ocorrência de págs. 01/05 – id. 195549560, Termo de Apreensão de fls. 01/02 – id. 195549563, e Laudo Pericial Definitivo de págs. 01/04 – id. 195550092.

2° FATO – DESOBEDIÊNCIA
:

Ainda no dia 07 de maio de 2025, por volta das 16h20min, na Rua Gerlindo Lira, no Bairro Jaime Seiti Fuji, nesta cidade e comarca de Lucas do Rio Verde/MT, o denunciado
LUÍS ANTÔNIO RODRIGUES DE SOUSA
com consciência e vontade, desobedeceu à ordem legal de funcionários públicos (Policiais Militares), conforme Boletim de Ocorrência de págs. 01/05 – id. 195549560 e demais elementos de informação carreados aos autos.

HISTÓRICO DOS FATOS
:

Fazem esclarecer as investigações policiais que, no dia dos fatos, durante a realização de rondas pelo Bairro Rio Verde, durante a Operação denominada “Tolerância Zero”, uma equipe da Cavalaria da Polícia Militar visualizou a menor Larielly Cristina Pereira Serejo, momento em que, ao perceber a aproximação da polícia, tentou evadir-se do local.

Diante da atitude suspeita, os agentes conseguiram abordá-la, localizando em seu bolso 04 (quatro) porções de substância análoga à cocaína e a quantia de R$ 5,00 (cinco reais); ato contínuo, durante a entrevista com os policiais, a menor relatou que realizava entrega de cestas básicas a mando da facção criminosa Comando Vermelho, bem como participava da comercialização de entorpecentes em conjunto com a denunciada
EMILLY VITÓRIA OLIVEIRA DE FREITAS
.

Com base nas informações repassadas, a equipe da Cavalaria diligenciou em busca da referida denunciada, localizando-a em uma rua próxima de onde se encontrava a menor Larielly Cristina. Durante a abordagem, foram apreendidas com
EMILLY VITÓRIA
03 (três) porções de substância análoga a maconha.

Na sequência, ao ser indagada sobre as cestas básicas mencionadas pela menor, a denunciada afirmou armazenar os itens a mando do denunciado
LUÍS ANTÔNIO RODRIGUES DE SOUSA
. Ao realizarem buscas em sua residência, policiais encontraram 01 (um) pedaço de maconha ainda em barra, armazenado sobre o armário da cozinha, além de 02 (duas) cestas básicas, 01 (uma) balança de precisão e 01 (uma) maquininha de cartão.

Em seguida, os agentes deslocaram-se até a residência do denunciado
LUÍS ANTÔNIO
, contudo, ao avistar os policiais, o imputado empreendeu fuga, desobedecendo à ordem de parada, motivo pelo qual, foi solicitado apoio para sua localização.

Após ser encontrado, durante a revista pessoal foi localizado em seu bolso 01 (uma) porção de maconha, e, em buscas no interior de sua residência, foram encontradas 03 (três) porções de maconha. Já em seu quarto, foram localizadas 07 (sete) porções de cocaína, 01 (um) pedaço de maconha ainda em barra, 01 (uma) balança de precisão e mais 02 (duas) cestas básicas.

Ademais, ressalta-se que o denunciado
LUÍS ANTÔNIO
fazia uso de tornozeleira eletrônica, a qual afirmou ter rompido há aproximadamente 03 (três) meses, jogando o equipamento no lixo.

Por tais motivos, em razão da situação de flagrante delito, os agentes policiais deram voz de prisão aos denunciados e a adolescente, e os encaminharam à Delegacia de Polícia Civil desta urbe, para realização dos procedimentos de praxe”.
(Id. 359832377).

Diante de tais fatos, os apelantes foram denunciados e, após regular instrução processual, foram condenados pela prática do crime de tráfico de drogas majorado pelo envolvimento de adolescente (art. 33,
caput
, c/c art. 40, VI, da Lei nº 11.343/06) e o apelante LUIS ANTONIO foi ainda condenado pelo crime de desobediência (art. 330 do Código Penal).

Passo, então, à análise das teses recursais.

I – DAS PRELIMINARES.

1)

Da alegada nulidade das provas por flagrante preparado e ingresso irregular em domicílio (EMILLY VITÓRIA).

A defesa suscita, em preliminar, a nulidade das provas obtidas em desfavor de EMILLY VITÓRIA, ao argumento de que sua prisão em flagrante teria sido provocada pelos agentes estatais. Sustenta que, após a apreensão da adolescente Larielly Cristina Pereira Serejo, os policiais militares teriam acessado indevidamente o aparelho celular desta, sem autorização judicial, utilizando-se do dispositivo para encaminhar mensagem à recorrente, com a finalidade de induzi-la a revelar sua localização, circunstância que configuraria flagrante preparado e contaminaria, por derivação, todas as provas subsequentes, inclusive aquelas obtidas mediante ingresso em seu domicílio.

A preliminar, contudo,
não comporta acolhimento.

Conforme se extrai do conjunto probatório, a atuação policial teve origem em patrulhamento ostensivo realizado por equipe da Cavalaria da Polícia Militar no Bairro Rio Verde, durante a denominada “Operação Tolerância Zero”, ocasião em que os agentes avistaram a adolescente Larielly Cristina Pereira Serejo, pessoa já conhecida no meio policial pela reiterada prática de tráfico de drogas na região. Ao perceber a aproximação da guarnição, a adolescente tentou empreender fuga, circunstância que motivou a abordagem policial. Em revista pessoal, foram encontradas em sua posse 04 (quatro) porções de substância análoga à cocaína, além da quantia de R$ 5,00 (cinco reais), conforme consignado no Boletim de Ocorrência n.º 2025.142736 e no Termo de Exibição e Apreensão n.º 2025.16.209826.

Embora a adolescente tenha afirmado, em juízo, que os policiais teriam acessado seu aparelho celular e enviado mensagem à recorrente, tal narrativa se apresenta isolada e dissociada dos demais elementos de convicção constantes dos autos. Em sentido oposto, os
policiais militares

Victor Hugo Lopes
e
João Ataíde de Figueiredo Júnior
, tanto na fase inquisitorial quanto sob o crivo do contraditório judicial, relataram de forma harmônica, coerente e convergente que a própria adolescente, durante entrevista informal realizada no local da abordagem, indicou espontaneamente a participação de EMILLY na comercialização de entorpecentes, informando, inclusive, que ela se encontrava nas proximidades.

A partir dessa informação verbal, e não de eventual manipulação de aparelho telefônico, a guarnição deslocou-se à rua subsequente, onde localizou a recorrente em via pública, ocasião em que foram apreendidas, em seu poder, 03 (três) porções de substância análoga à maconha.

Nesse contexto, não se verifica a configuração de flagrante preparado. A caracterização dessa modalidade ilícita exige que a autoridade policial induza, instigue ou provoque o agente à prática de infração penal que, sem tal intervenção estatal, não ocorreria, tornando impossível a consumação do delito. Trata-se da hipótese contemplada pela Súmula 145 do Supremo Tribunal Federal, segundo a qual: “
não há crime, quando a preparação do flagrante pela polícia torna impossível a sua consumação
”.

A situação retratada nos autos, todavia, distancia-se por completo desse cenário. A apelante já se encontrava em situação de flagrância delitiva anteriormente a qualquer suposta interação eletrônica, pois mantinha em depósito e guardava substâncias entorpecentes destinadas ao tráfico, circunstância que caracteriza crime permanente, cuja consumação se protrai no tempo. Assim, ainda que se admitisse, em tese, a utilização de aparelho celular como estratégia de localização da suspeita, tal expediente não teria criado a prática criminosa, tampouco induzido a recorrente a cometer delito que ainda não houvesse decidido praticar.

No tocante à alegada nulidade decorrente de violação de domicílio, igualmente não assiste razão à defesa. O Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o Tema 280 da Repercussão Geral, consolidou entendimento no sentido de que o ingresso forçado em domicílio sem mandado judicial somente se legitima quando amparado em fundadas razões, devidamente justificadas pelas circunstâncias concretas, aptas a indicar situação de flagrante delito no interior da residência.

A jurisprudência das Cortes Superiores evoluiu para exigir a demonstração objetiva de justa causa prévia ao ingresso domiciliar, não bastando a mera invocação abstrata da natureza permanente do delito de tráfico de drogas. Exige-se, ao contrário, a presença de elementos concretos que evidenciem causa provável apta a legitimar a mitigação excepcional da garantia constitucional da inviolabilidade domiciliar.

No caso concreto, tais fundadas razões estavam inequivocamente presentes antes mesmo da entrada dos agentes na residência. Além de a apelante ter sido abordada em via pública portando substâncias entorpecentes, ela própria informou aos policiais que armazenava mais drogas em sua residência, a mando do corréu LUÍS ANTÔNIO.

A cadeia informativa formada por elementos objetivos, prévios e corroborados pela situação de flagrância então constatada conferiu suporte jurídico suficiente à diligência policial, que culminou na apreensão de pedaço de barra de maconha, balança de precisão, máquina de cartão e duas cestas básicas associadas à facção criminosa, conforme registrado no respectivo Termo de Exibição e Apreensão.

As circunstâncias concretas do caso, portanto, evidenciam a existência de justa causa apta a legitimar o ingresso domiciliar sem mandado judicial, afastando qualquer alegação de ilicitude probatória.

Nesse sentido, a orientação consolidada do Superior Tribunal de Justiça reconhece a licitude do ingresso domiciliar quando precedido de informações concretas, diligências prévias e elementos objetivos indicativos da prática de tráfico de drogas, especialmente em hipóteses nas quais o agente é previamente abordado em situação típica de mercancia ilícita, circunstâncias análogas às verificadas nos presentes autos, conforme colacionam-se os seguintes julgados,
verbis
:

“DIREITO PENAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. INGRESSO EM DOMICÍLIO. FUNDADAS RAZÕES. INFORMAÇÕES E DILIGÊNCIAS PRÉVIAS. AUSÊNCIA DE NULIDADE. (...) I. Caso em exame. 1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu recurso especial, visando à nulidade das provas obtidas a partir violação de domicílio, à aplicação da fração máxima da minorante do tráfico privilegiado e a majoração dos honorários do defensor dativo. (...) III. Razões de decidir 3. A jurisprudência doo STJ firmou o entendimento de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito. 4
. No caso, verifica-se a existência de justa causa para a entrada no domicílio. A ação policial se deu mediante informações prévias acerca da prática delitiva no local. O acusado foi flagrado em frente à sua residência em atitude típica de tráfico por um policial.
No dia seguinte, os policiais retornaram ao local e realizaram a abordagem do acusado e de um adolescente. Ambos correram para os fundos da residência do recorrente.
Em busca domiciliar, foram apreendidas 42 (quarenta e duas) porções de maconha, 23 (vinte e três) comprimidos de ecstasy, balança de precisão, quantia em dinheiro e anotações alusivas ao tráfico.
(...)”.
(AREsp n. 2.182.707/SC, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 17/12/2024, DJEN de 26/12/2024.)
Destacamos

“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA. BUSCA DOMICILIAR. FUNDADAS RAZÕES PARA INGRESSO SEM MANDADO. CONSENTIMENTO DO MORADOR. LICITUDE DAS PROVAS. (...) III. RAZÕES DE DECIDIR 3.
A entrada dos policiais na residência foi justificada por fundadas razões, decorrentes de denúncias anônimas e monitoramento, além da tentativa de fuga do réu ao avistar os policiais
. Ademais, houve consentimento da companheira do réu para o ingresso, conforme consignado pelas instâncias ordinárias, o que afasta a alegação de nulidade das provas (AgRg no HC n. 834.991/GO; AgRg no HC n. 878.086/BA). 4(...)”.
(AREsp n. 2.466.089/DF, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 3/12/2024, DJEN de 26/12/2024.)

Destacamos

Dessa forma, ausente qualquer ilegalidade na atuação policial, não há falar em flagrante preparado, tampouco em violação ilícita de domicílio ou contaminação das provas produzidas, razão pela qual deve ser integralmente
rejeitada a preliminar defensiva.

2)

Da alegada nulidade da busca domiciliar (LUÍS ANTÔNIO).

Por conseguinte, a defesa suscita a nulidade das provas obtidas em desfavor de LUÍS ANTÔNIO, ao argumento de que o ingresso policial em sua residência teria ocorrido sem mandado judicial e desacompanhado de fundadas razões, sustentando, para tanto, que a adolescente Larielly Cristina Pereira Serejo afirmou em juízo desconhecer o recorrente e ignorar o endereço de sua residência.

A preliminar, contudo,
não merece acolhimento.

Inicialmente, cumpre destacar que a diligência policial não foi deflagrada exclusivamente com base nas declarações prestadas pela adolescente apreendida, mas sim a partir de um conjunto concatenado de elementos informativos colhidos no contexto da situação flagrancial, posteriormente corroborados pelas circunstâncias objetivas verificadas pelos próprios agentes no curso da atuação policial.

Os elementos constantes dos autos demonstram que a principal fonte de informação decorreu das declarações da própria corré EMILLY VITÓRIA, a qual, após ser abordada em via pública na posse de substâncias entorpecentes e após a apreensão de drogas em sua residência, informou aos agentes que LUÍS ANTÔNIO era responsável pelo armazenamento das cestas básicas vinculadas à facção criminosa, bem como pela coordenação logística da atividade de traficância.

Tal informação foi colhida em contexto de flagrante delito relacionado a crime de natureza permanente, circunstância que, associada aos demais elementos objetivos já constatados pelos policiais, constituiu fundada razão suficiente para legitimar o deslocamento da guarnição até o endereço indicado.

Ao chegarem ao local, os policiais militares encontraram o recorrente em frente à residência. Segundo os depoimentos firmes e convergentes dos agentes públicos, LUÍS ANTÔNIO, ao perceber a aproximação da viatura policial, empreendeu fuga imediata, pulando muros e tentando ocultar-se em imóveis vizinhos, comportamento que, longe de representar elemento isolado, reforçou substancialmente a suspeita já previamente estabelecida acerca da prática de atividade criminosa.

A diligência resultou na apreensão, no local onde o apelante foi inicialmente visualizado, de 03 (três) porções de substância análoga à maconha. Em revista pessoal, localizou-se mais 01 (uma) porção da mesma substância em seu bolso. Já no interior do quarto utilizado pelo recorrente, especificamente sobre a cama, foram apreendidos 01 (um) pedaço de barra de maconha, 07 (sete) porções de substância análoga à cocaína, uma balança de precisão e duas cestas básicas relacionadas à dinâmica do tráfico ilícito de entorpecentes.

As circunstâncias concretas que antecederam o ingresso domiciliar revelam, portanto, a existência de elementos objetivos e contemporâneos aptos a caracterizar justa causa para a atuação policial, não se tratando de mera suspeita genérica ou fundada exclusivamente em denúncia apócrifa.

Com efeito, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 280 da Repercussão Geral, assentou que o ingresso forçado em domicílio sem mandado judicial somente se legitima quando amparado em fundadas razões, devidamente justificadas pelas circunstâncias concretas, indicativas da ocorrência de flagrante delito no interior da residência.

Na mesma linha, o Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento segundo o qual, nos delitos permanentes, como o tráfico de drogas, o estado de flagrância se protrai no tempo, sendo prescindível mandado judicial para o ingresso domiciliar quando existirem elementos concretos, prévios e objetivos capazes de evidenciar situação flagrancial, exatamente como verificado na hipótese dos autos.

Desse modo, a diligência policial não decorreu de atuação arbitrária ou desvinculada de suporte empírico mínimo, mas sim de sucessivos elementos informativos colhidos no curso da investigação em flagrante, posteriormente corroborados pelas apreensões efetivamente realizadas no imóvel do apelante.

Não há falar, portanto, em violação ilícita de domicílio ou em contaminação das provas produzidas, razão pela qual deve ser integralmente
rejeitada a preliminar defensiva.

II – MÉRITO

1)
Da absolvição do crime de tráfico de drogas (LUÍS ANTÔNIO).

Na sequência, a defesa postula a absolvição do apelante LUÍS ANTÔNIO, ao argumento de insuficiência probatória.

Entretanto, o pleito defensivo
não comporta acolhimento.

A
materialidade
delitiva do crime de tráfico de drogas encontra-se amplamente demonstrada pelo conjunto probatório constante dos autos, especialmente pelo boletim de ocorrência (Id. 359831939), termo de exibição e apreensão (Id. 359831942), laudo pericial definitivo (Id. 359831933), bem como pelos depoimentos colhidos nas fases inquisitorial e judicial da persecução penal.

No tocante à
autoria,
os elementos probatórios produzidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa revelam, de forma segura e convergente, a responsabilidade penal do apelante.

Com efeito, os depoimentos prestados pelos policiais militares Victor Hugo Lopes e João Ataíde de Figueiredo Júnior, tanto na fase investigativa quanto em juízo, mostram-se firmes, coerentes e harmônicos entre si, além de plenamente compatíveis com os demais elementos probatórios constantes dos autos, descrevendo, com riqueza de detalhes, a dinâmica da traficância desempenhada pelos recorrentes e pela adolescente envolvida.

Em juízo, o
policial militar

João Ataíde de Figueiredo Júnior
relatou que a ocorrência teve início a partir da abordagem de uma adolescente já conhecida no meio policial por envolvimento com o tráfico de entorpecentes, ocasião em que foram encontradas porções de cocaína em sua posse. Segundo o relato, a menor informou que comercializava drogas a mando de Emilly Vitória, a qual foi localizada posteriormente portando cocaína ocultada na capa de seu aparelho celular. Na residência de Emilly, os policiais apreenderam maior quantidade de entorpecentes, além de cestas básicas vinculadas à facção criminosa denominada “Comando Vermelho”, tendo sido informado, ainda, que LUÍS ANTÔNIO era responsável pelo armazenamento e distribuição dos referidos itens.

Prosseguindo nas diligências, os agentes dirigiram-se à residência do apelante, oportunidade em que este empreendeu fuga ao perceber a aproximação policial, sendo capturado aproximadamente trinta minutos depois. No imóvel, foram localizados entorpecentes do tipo maconha, além de diversos sacolões relacionados à mencionada organização criminosa, conforme registrado na mídia audiovisual acostada aos autos.

Em idêntica linha, o
policial militar

Victor Hugo Lopes
confirmou, em juízo, a integralidade da dinâmica delitiva, corroborando, em todos os aspectos relevantes, os fatos descritos na denúncia.

Ressalte-se que o fato de as testemunhas ouvidas durante a instrução criminal serem os mesmos agentes públicos responsáveis pela diligência na fase investigativa não compromete, por si só, a credibilidade de seus relatos em juízo, sobretudo quando prestados sob o compromisso legal de dizer a verdade e em harmonia com os demais elementos probatórios constantes dos autos.

Ademais, inexiste qualquer indício de que os referidos policiais militares tivessem motivação pessoal ou interesse espúrio em prejudicar o acusado, circunstância que reforça a confiabilidade dos seus depoimentos.

Aliás, visando pacificar a matéria no âmbito deste e. Sodalício estadual, a C. Turma de Câmaras Criminais Reunidas editou, em sede de uniformização de jurisprudência, o
Enunciado Orientativo n. 08
, cuja redação dispõe que “
os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”.
(TJMT, Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101532/2015, DJE nº 9998, de 11/04/2017).

No mesmo sentido, eis a posição do c. Superior Tribunal de Justiça:

“DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. TRÁFICO DE DROGAS. PROVA TESTEMUNHAL VÁLIDA. PLEITO DESCLASSIFICATÓRIO. VÍCIO EM DROGAS. SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. AGRAVO DESPROVIDO. I. Caso em exame1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu do recurso especial, mantendo a condenação por tráfico de drogas diante do óbice da Súmula n. 7/STJ. 2. O Tribunal de Justiça de São Paulo (TJSP) entendeu pela suficiência de provas para a condenação, baseando-se nos depoimentos dos policiais que realizaram o flagrante. 3. A defesa alega que o agravante é dependente químico e que a droga apreendida era para uso pessoal, requerendo a desclassificação para o delito do art. 28 da Lei de Drogas. II. Questão em discussão4. A questão em discussão consiste em saber se a condenação por tráfico de drogas pode ser mantida com base nos depoimentos dos policiais e se é possível a desclassificação para uso pessoal, conforme art. 28 da Lei de Drogas. III. Razões de decidir5. A palavra dos policiais, dotada de fé pública, foi considerada suficiente para a condenação, na ausência de elementos concretos que a desabonem. 6. A desclassificação para uso pessoal demandaria reexame de provas, o que é vedado em recurso especial, conforme Súmula n. 7 do STJ. 7. A condição de usuário de drogas, por si só, não exclui a responsabilidade criminal pelo tráfico, especialmente quando há indícios de comercialização. IV. Dispositivo e tese8. Agravo desprovido. Tese de julgamento: "1.
A palavra dos policiais é suficiente para a condenação por tráfico de drogas na ausência de elementos concretos que a desabonem.
2. A desclassificação para uso pessoal demanda reexame de provas, vedado em recurso especial. 3. A condição de usuário não exclui a responsabilidade por tráfico de drogas." Dispositivos relevantes citados: Lei nº 11.343/2006, art. 33; Súmula 7 do STJ.Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no RHC 193.642/SC, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, julgado em 10/6/2024; STJ, AgRg no AREsp 2.423.220/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 11/12/2023.

(AgRg no AgRg no AREsp n. 2.612.974/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 27/11/2024, DJe de 3/12/2024.)

Destacamos.

Por sua vez, ao ser interrogado em juízo, o
apelante
negou a prática do delito e a propriedade dos entorpecentes apreendidos, sustentando que a droga localizada em sua residência teria sido “plantada” pelos policiais. Alegou, ainda, que empreendeu fuga ao visualizar a equipe policial porque havia rompido sua tornozeleira eletrônica aproximadamente três meses antes.

Todavia, as alegações defensivas não encontram respaldo no acervo probatório produzido. Ao contrário, a análise conjunta e sistemática das provas coligidas evidencia, de maneira firme e coerente, a prática do delito previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006.

As versões exculpatórias apresentadas pelos recorrentes mostram-se isoladas e dissociadas do conjunto fático-probatório. EMILLY afirmou ter armazenado os entorpecentes apenas em razão de dificuldades financeiras, sem finalidade mercantil; já LUÍS ANTÔNIO negou a posse das drogas e imputou aos policiais o suposto “plantio” das substâncias ilícitas. Contudo, tais alegações são frontalmente infirmadas pelos elementos concretos apreendidos durante as diligências policiais.

Com efeito, a apreensão de balança de precisão, máquina de cartão bancário, entorpecentes fracionados e prontos para comercialização, além de cestas básicas utilizadas como mecanismo de cooptação e assistência promovida pela facção criminosa “Comando Vermelho”, evidencia, de forma inequívoca, a destinação mercantil da droga e o efetivo envolvimento dos recorrentes com a traficância.

Importa salientar que, para a configuração do delito de tráfico de drogas, previsto no art. 33,
caput,
da Lei n. 11.343/2006, não se exige a efetiva comprovação de ato de venda direta do entorpecente. Trata-se de tipo penal misto alternativo, cuja consumação ocorre com a prática de qualquer das condutas descritas no núcleo do tipo, tais como “guardar”, “ter em depósito”, “transportar”, “trazer consigo”, “fornecer” ou “entregar a consumo”, desde que presentes circunstâncias indicativas da finalidade de mercancia.

Nesse sentido, o Enunciado Orientativo n. 07 deste egrégio Tribunal de Justiça dispõe que a caracterização do tráfico prescinde da comprovação de comercialização efetiva, bastando a demonstração de uma das condutas previstas no tipo penal associada ao contexto fático revelador da traficância.

Dessa forma, diante da robustez do acervo probatório e da inequívoca demonstração da materialidade e autoria delitivas
, impõe-se a manutenção da condenação do apelante pelo crime de tráfico de drogas
, nos exatos termos da sentença recorrida.

2)

Da absolvição do crime de desobediência (LUÍS ANTÔNIO).

A defesa postula, ainda, a absolvição de LUÍS ANTÔNIO quanto ao delito previsto no art. 330 do Código Penal, sustentando a atipicidade da conduta, ao argumento de que a fuga empreendida configuraria mero exercício do direito de autodefesa, ausente o dolo específico de desobedecer à ordem policial.

Entretanto, a pretensão defensiva
não merece prosperar.

O delito de desobediência, tipificado no art. 330 do Código Penal, configura-se mediante o descumprimento consciente e voluntário de ordem legal emanada por funcionário público competente, no regular exercício de suas atribuições, circunstância plenamente verificada no caso concreto.

O próprio
apelante
, em interrogatório judicial, admitiu ter empreendido fuga ao avistar os policiais militares, alegando que agiu dessa forma por receio de ser preso em razão do rompimento da tornozeleira eletrônica, ocorrido meses antes, conforme consignado no relatório de mídias (Id. 359832424).

Corroborando tal narrativa, o
policial militar

João Ataíde de Figueiredo Júnior
afirmou, em juízo, que, ao chegarem à residência de LUÍS ANTÔNIO, o apelante visualizou a guarnição policial e, mesmo após receber ordem expressa de parada, evadiu-se do local correndo, pulando muros de residências vizinhas, circunstância que exigiu o acionamento de outras equipes policiais para sua captura, a qual somente ocorreu aproximadamente trinta minutos depois.

Os relatos prestados pelos agentes públicos mostram-se firmes, coerentes e plenamente compatíveis com os demais elementos probatórios constantes dos autos, possuindo aptidão para fundamentar o édito condenatório, consoante entendimento consolidado no âmbito deste egrégio Tribunal de Justiça, nos termos do Enunciado Orientativo n.º 08 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, segundo o qual “
os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
” (TJMT, Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101532/2015, DJE n.º 9998, de 11/04/2017).

Nesse contexto, a conduta do réu amolda-se perfeitamente ao tipo penal descrito no art. 330 do Código Penal, porquanto houve descumprimento deliberado de ordem legal de parada emanada por agentes públicos no exercício regular da atividade de policiamento ostensivo.

A jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a recusa em obedecer ordem de parada expedida por policiais militares, no contexto de atividade ostensiva de fiscalização e repressão criminal, configura o delito de desobediência. Confira-se:

“(...) é típica a conduta de desobedecer à ordem de parada emanada de agentes policiais no desempenho de atividade ostensiva de policiamento, configurando o delito previsto no artigo 330 do Código Penal (...)”

(STJ, AgRg no HC 643.377/SC, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 05/10/2021, DJe 08/10/2021).

No caso em exame, a ordem de parada foi legitimamente emanada por agentes públicos no exercício regular de suas funções, em contexto de apuração de crime permanente relacionado ao tráfico de drogas, tendo sido conscientemente descumprida pelo apelante, que empreendeu fuga deliberada, pulando muros e invadindo imóveis vizinhos na tentativa de evitar sua captura.

A conduta praticada extrapola, portanto, a mera evasão instintiva ou reação automática de autopreservação, revelando inequívoco dolo de descumprir determinação legal emanada da autoridade policial.

No presente caso, a fuga do apelante não se limitou à mera recusa passiva de abordagem policial. Ao contrário, LUÍS ANTÔNIO empreendeu fuga ativa e prolongada, pulando muros, invadindo residências de terceiros e ocultando-se por significativo lapso temporal, circunstâncias que demandaram a mobilização de múltiplas equipes policiais para sua localização e captura.

Tais elementos evidenciam, de forma inequívoca, a vontade livre e consciente de desobedecer à ordem legal emanada pelos agentes públicos, afastando a tese defensiva de exercício regular do direito de autodefesa.

Dessa forma, demonstradas a materialidade e a autoria delitivas, bem como o elemento subjetivo exigido pelo tipo penal, impõe-se
a manutenção da condenação do apelante pelo delito previsto no art. 330,
caput,
do Código Penal
.

3)

Da causa de aumento prevista no art. 40, VI, da Lei 11.343/06.

A defesa postula o afastamento da causa de aumento de pena prevista no art. 40, VI, da Lei n. 11.343/2006, sustentando, em síntese, a ausência de demonstração do dolo específico de envolver adolescente na prática da traficância, bem como a inexistência de prova idônea da menoridade.

Todavia, as alegações defensivas
não merecem acolhimento.

O art. 40, inciso VI, da Lei de Drogas prevê o aumento de pena de um sexto a dois terços quando a prática delitiva “
envolver ou visar a atingir criança ou adolescente ou a quem tenha, por qualquer motivo, diminuída ou suprimida a capacidade de entendimento e determinação
”.

A jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores firmou entendimento no sentido de que, para a incidência da referida majorante, não se exige demonstração de dolo específico de corromper, cooptar ou explorar o menor, tampouco que este figure na condição de usuário de entorpecentes, sendo suficiente a comprovação de seu envolvimento na dinâmica delitiva relacionada ao tráfico de drogas, sob qualquer forma ou pretexto.

Nesse sentido, o Colendo Superior Tribunal de Justiça possui orientação firme:

“De acordo com o disposto no art. 40, VI, da Lei n. 11.343/2006, a pena será aumentada de 1/6 a 2/3 aos condenados pelo crime de tráfico de drogas quando a prática delitiva envolver ou visar atingir criança ou adolescente, sendo caso de se impor a majoração da pena quando o menor estiver incluído no cenário das drogas, a qualquer pretexto.”
(STJ, AgRg no AgRg no REsp n. 1.895.621/PR, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 14/09/2021, DJe 20/09/2021).

Com efeito, a causa especial de aumento prevista no art. 40, VI, da Lei n. 11.343/2006 possui natureza objetiva, aperfeiçoando-se com a simples demonstração de que a prática criminosa envolveu criança ou adolescente, independentemente da comprovação de finalidade específica voltada à corrupção do menor.

No caso concreto, restou devidamente demonstrado o envolvimento da adolescente Larielly Cristina Pereira Serejo, que contava com 16 (dezesseis) anos de idade à época dos fatos, na dinâmica da traficância desempenhada pelos recorrentes.

Conforme apurado, a adolescente foi abordada na posse de entorpecentes e declarou, ainda na fase inquisitorial, que recebia drogas para comercialização em conjunto com a recorrente EMILLY.

Em juízo, o policial militar João Ataíde de Figueiredo Júnior confirmou que a adolescente já era conhecida no meio policial pela vinculação com o tráfico de drogas na região, relatando que, na ocasião dos fatos, ela informou estar transportando drogas a mando de EMILLY e aguardando instruções para entregar o entorpecente a terceiros.

Tal contexto evidencia, de maneira inequívoca, a efetiva inserção da menor na cadeia operacional do tráfico de drogas, circunstância suficiente para a incidência da majorante em questão.

Também não prospera a alegação defensiva de ausência de prova idônea da menoridade.

No caso vertente, a data de nascimento da adolescente (05/02/2009), encontra-se expressamente consignada no Boletim de Ocorrência (Id. 359831939), no Termo de Declaração n.º 2025.8.101510 (Id. 359831945) e no Termo de Entrega de Menor (Id. 359831932), todos documentos oficiais lavrados por agentes públicos no exercício regular de suas funções e, portanto, dotados de fé pública.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a certidão de nascimento não constitui o único meio idôneo para comprovação da menoridade, admitindo-se, para tal finalidade, outros documentos oficiais revestidos de fé pública:

“(...) É assente na jurisprudência deste Superior Tribunal o entendimento de que a certidão de nascimento não é o único documento idôneo para comprovar a idade do adolescente corrompido, que também pode ser atestada por outros documentos oficiais, dotados de fé pública, emitidos por órgãos estatais de identificação civil e cuja veracidade somente pode ser afastada mediante prova em contrário (...)”

(STJ, HC n. 447.357/SP, Rel. Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 21/06/2018, DJe 28/06/2018).

Assim, comprovado que a prática delitiva envolveu adolescente, bem como suficientemente demonstrada sua menoridade por documentos oficiais dotados de fé pública, impõe-se a manutenção da causa especial de aumento prevista no art. 40, inciso VI, da Lei n. 11.343/2006, na fração de 1/6 (um sexto), tal como fixada na sentença.

4)

Da atenuante da confissão espontânea (EMILLY VITÓRIA).

A defesa postula, subsidiariamente, o reconhecimento da circunstância atenuante da confissão espontânea, prevista no art. 65, III, “d”, do Código Penal, em favor da apelante EMILLY VITÓRIA.

Nesse ponto,
assiste razão à defesa
, ainda que o reconhecimento da benesse não produza efeitos concretos sobre a pena definitiva, em razão da incidência do limite mínimo legal.

Extrai-se dos autos que, em interrogatório judicial, a apelante admitiu expressamente ter guardado substâncias entorpecentes em sua residência, reconhecendo, assim, a prática da conduta nuclear “guardar”, prevista no art. 33,
caput,
da Lei n.º 11.343/2006.

Embora tenha buscado justificar sua conduta sob o argumento de dificuldades financeiras e ausência de finalidade mercantil, tal circunstância não impede o reconhecimento da atenuante, tratando-se, quando muito, de hipótese de confissão qualificada.

Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Recurso Especial Repetitivo que deu origem ao Tema n.º 1.194, firmou entendimento no sentido de que a confissão espontânea, ainda que parcial, qualificada ou utilizada como estratégia defensiva, deve ser reconhecida como circunstância atenuante sempre que contribuir para a elucidação dos fatos.

Referido entendimento consolidou-se na jurisprudência daquela Corte Superior e vem sendo reiteradamente aplicado por este egrégio Tribunal de Justiça.

Nesse sentido:

“A confissão espontânea, ainda que parcial ou qualificada, deve ser reconhecida como circunstância atenuante, conforme entendimento firmado no Tema Repetitivo n. 1.194 do STJ.”
(TJMT, N.U 1008797-67.2022.8.11.0042, Quarta Câmara Criminal, Rel. Des. Lídio Modesto da Silva Filho, julgado em 10/02/2026, publicado no DJE em 18/02/2026).

“
A confissão parcial do réu quanto à posse e ao uso da droga, embora voltada à tese de uso pessoal, contribui para a apuração dos fatos e atrai a incidência da atenuante da confissão espontânea, nos termos do Tema Repetitivo 1.194 do STJ.”
(TJMT, N.U 1006573-59.2022.8.11.0042, Primeira Câmara Criminal, Rel. Des. Wesley Sanchez Lacerda, julgado em 09/12/2025, publicado no DJE em 16/12/2025).

“O réu que confessa a prática delitiva, ainda que de forma parcial ou qualificada, faz jus à atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, ‘d’, do CP).”

(TJMT, N.U 1001098-32.2024.8.11.0017, Terceira Câmara Criminal, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, julgado em 10/02/2026, publicado no DJE em 24/02/2026).

Dessa forma, impõe-se a reforma da sentença para reconhecer a incidência da atenuante da confissão espontânea em favor da apelante EMILLY VITÓRIA.

Consigno, todavia, que o reconhecimento da referida circunstância atenuante não enseja redução concreta da reprimenda, porquanto a pena-base já foi fixada no mínimo legal.

Com efeito, nos termos da orientação consolidada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo n.º 190, é vedada a redução da pena aquém do mínimo legal na segunda fase da dosimetria.

Assim, embora reconhecida a incidência da atenuante da confissão espontânea, a pena provisória permanece inalterada no patamar mínimo de 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

5)

Da aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/06 (EMILLY VITÓRIA).

Por conseguinte, a defesa requer o reconhecimento da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, §4º, da Lei n.º 11.343/2006.

Nesse ponto, a
pretensão recursal merece acolhimento.

A incidência da referida minorante exige o preenchimento cumulativo dos requisitos legais previstos no §4º do art. 33 da Lei de Drogas, quais sejam: primariedade, bons antecedentes, ausência de dedicação a atividades criminosas e inexistência de vínculo com organização criminosa.

A finalidade da norma é distinguir o traficante ocasional daquele que faz da atividade criminosa um meio habitual de subsistência, conferindo tratamento penal mais brando ao agente cuja conduta revele menor grau de reprovabilidade.

No caso concreto, verifica-se que a apelante EMILLY VITÓRIA é tecnicamente primária e ostenta bons antecedentes, inexistindo nos autos qualquer condenação penal transitada em julgado apta a infirmar tal condição.

Além disso, embora haja elementos indicativos de envolvimento da recorrente com a traficância, não há prova robusta, concreta e individualizada de sua integração estável e permanente à facção criminosa denominada “Comando Vermelho”, tampouco de dedicação habitual à atividade criminosa.

A recorrente declarou ser mãe de duas crianças pequenas e viver em situação de vulnerabilidade socioeconômica, afirmando que teria guardado os entorpecentes em sua residência em troca do recebimento de cestas básicas.

Embora tais circunstâncias não afastem a tipicidade da conduta nem reduzam a gravidade do delito praticado, também não se mostram suficientes, por si sós, para demonstrar dedicação habitual à traficância ou efetiva integração à organização criminosa, na acepção técnico-jurídica exigida para o afastamento da benesse legal.

O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que a mera referência ao vínculo com facção criminosa, desacompanhada de elementos concretos aptos a demonstrar integração estável do agente à organização, não constitui fundamento idôneo para afastar a incidência do tráfico privilegiado.

Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO. INCIDÊNCIA DO BENEFÍCIO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO (ART. 33, § 4º, DA LEI N . 11.343/2006). (...) FUNDAMENTAÇÃO INSUFICIENTE PARA SE NEGAR A INCIDÊNCIA DA REDUTORA. AUSÊNCIA DE PROVAS DE QUE O AGENTE SE DEDICA À ATIVIDADE CRIMINOSA OU INTEGRA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. (...) 3. Em situações assim, nas quais o agente é primário e apresenta bons antecedentes e é considerado mula do tráfico, a jurisprudência desta Corte e do Supremo Tribunal Federal firmaram-se no sentido que a quantidade de drogas, por si só, ou o contato esporádico do paciente com a organização (como no caso dos autos) não indica a integração ou a dedicação a atividades criminosas, tornando possível a aplicação do benefício . Precedentes.- No caso, verifica-se que os argumentos utilizados pelo Tribunal de origem não foram suficientes para afastar a causa de diminuição, uma vez que houve menção apenas à elevada quantidade da droga recebida pelo agente para o transporte interestadual da substância entorpecente, sem qualquer comprovação do fato, sem demonstrar qualquer outra circunstância do caso concreto que, unidas, caracterizem a dedicação do agente à atividade criminosa ou à integração a organização criminosa, o que não justifica a não aplicação do tráfico privilegiado. 4. Agravo regimental não provido”.

(STJ, AgRg no HC n. 807.845/SP, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 11/04/2023, DJe 14/04/2023).

Na hipótese dos autos, a sentença recorrida afastou a incidência da minorante com fundamento na diversidade das substâncias entorpecentes apreendidas e na suposta vinculação da recorrente à facção criminosa “Comando Vermelho”.

Todavia, inexiste prova concreta e individualizada apta a demonstrar que a apelante integrava, de forma estável e permanente, a estrutura organizacional da mencionada facção criminosa, circunstância que impede o afastamento automático do benefício legal.

Desse modo,
impõe-se o reconhecimento da causa especial de diminuição prevista no art. 33, §4º, da Lei n.º 11.343/2006, em favor da apelante.

No tocante ao
quantum
de redução, considerando a primariedade da agente, seus bons antecedentes e as circunstâncias concretas do caso, especialmente a quantidade e diversidade dos entorpecentes apreendidos, fixo a fração redutora em 1/3 (um terço), patamar que se revela proporcional e adequado à hipótese examinada.

Assim, reconhecidas a atenuante da confissão espontânea e a causa de diminuição do tráfico privilegiado,
impõe-se o redimensionamento da pena da recorrente.

Na primeira fase da dosimetria, mantém-se a pena-base no mínimo legal de 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, diante da ausência de circunstâncias judiciais desfavoráveis.

Na segunda fase, reconhecidas as circunstâncias atenuantes da menoridade relativa (art. 65, inciso I, do Código Penal) e da confissão espontânea (art. 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal). Todavia, nos termos da Súmula n.º 231 do Superior Tribunal de Justiça e do Tema Repetitivo n.º 190, mostra-se inviável a redução da pena aquém do mínimo legal, razão pela qual a pena intermediária permanece fixada em 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Na terceira fase, mantida a causa de aumento prevista no art. 40, inciso VI, da Lei n.º 11.343/2006, na fração de 1/6 (um sexto), com a reprimenda em 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

Em seguida, reconhecida a causa especial de diminuição prevista no art. 33, §4º, da Lei n.º 11.343/2006, na fração de 1/3 (um terço), resulta na pena definitiva de
3 (três) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, além de 388 (trezentos e oitenta e oito) dias-multa.

Considerando o
quantum
da reprimenda fixada, a primariedade da recorrente e a ausência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, estabelece-se o regime inicial aberto para cumprimento da pena privativa de liberdade, nos termos do art. 33, §2º, alínea “c”, do Código Penal.

Presentes os requisitos previstos no art. 44 do Código Penal, substituo a pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos, a serem definidas pelo Juízo da execução penal, na forma do §2º do referido dispositivo legal.

Mantém-se inalterada a dosimetria da pena imposta ao corréu LUÍS ANTÔNIO RODRIGUES DE SOUSA, nos exatos termos fixados na sentença recorrida.

Por fim, verifica-se que os dispositivos legais em que se encontra amparado o recurso já foram devidamente abordados no presente recurso, de modo que a análise pontual sobre cada um deles resta prejudicada.

Assim, o Juiz ou o Tribunal, ao acolher ou ao rejeitar certo pedido com alicerce em determinado fundamento legal, automaticamente descarta eventual norma em direção antagônica, restando despropositada e desarrazoada qualquer tentativa de imputar ao Poder Judiciário a tarefa de debater, um a um, os dispositivos jurídicos invocados pelas partes. Desse modo, a fim de evitar o excessivo formalismo, torna-se desnecessário o prequestionamento explícito de todos os dispositivos legais invocados, sobretudo porque o decisum mostra-se hábil a arredar as insurgências expostas nas razões do recurso.

Ante o exposto, em dissonância com o parecer ministerial,
nego provimento
ao recurso interposto por LUÍS ANTÔNIO RODRIGUES DE SOUSA e
dou provimento parcial
ao recurso de EMILLY VITÓRIA OLIVEIRA DE FREITAS para reconhecer a atenuante da confissão espontânea prevista no art. 65, III,
d
, do Código Penal, bem como a incidência da causa de diminuição prevista no art. 33, §4º, da Lei n.º 11.343/2006, na fração de 1/3 (um terço), e, por consequência, redimensiono a pena definitiva da apelante para
3 (três) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 388 (trezentos e oitenta e oito) dias-multa
, a ser cumprida no regime inicial aberto, substituída por duas penas restritivas de direitos, a serem definidas pelo Juízo da execução penal; mantidos, no mais, os demais termos da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2026